Tribunal: TJDFT
Processo: 0753218-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. A embargante afirma que há omissão e contradição, consistente na alegação de que não teve acesso ao contrato e, em consequência, não houve consentimento informado das cláusulas contratuais, além do que afirma que a conversa travada no whatsapp comprova a existência do procedimento de cancelamento do curso. Pede o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas.
II. Os embargos são tempestivos e foram apresentadas as contrarrazões (ID 50134496).
III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Nesse aspecto, todos os questionamentos trazidos nos embargos de declaração estão adequadamente tratados no ponto ‘IV’ do acórdão. Confira-se: “Na espécie, a recorrente alega que concluiu adequadamente o distrato junto à recorrida, mas não trouxe aos autos mínimas provas de suas alegações. Com efeito, o documento juntado pela autora no ID 46778416 diz respeito à conversa de sua filha, então estudante, com um funcionário da escola, na qual a aluna somente sinaliza que a genitora está finalizando o processo de cancelamento. Tal indício, contudo, não serve para comprovar que o procedimento de distrato fora de fato concluído. Isso porque, no caso em análise, há previsão contratual expressa no sentido de que a não frequência às aulas não desobriga a contratante do cumprimento integral ao estabelecido no contrato. Ademais, o instrumento contratual também prevê a hipótese de rompimento da avença por meio de requerimento escrito e assinado junto à Secretaria, com antecedência de 30 dias, sob pena de o contratante permanecer obrigado às prestações mensais até o final da vigência do contrato. Ressalte-se que o contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela parte é prescindível à conclusão atingida pelo Juízo a quo, sobretudo considerando que o processo está instruído com outros elementos de prova que demonstram a relação jurídica existente entre as partes, assim como o inadimplemento das obrigações contraídas, o que se verifica a partir do comprovante de matrícula devidamente assinado pela contratante, recibos de pagamento e boletos de cobrança (ID 46778430 e seguintes). Tais provas, somadas à ausência de comprovação da conclusão do procedimento pela autora, conduzem à improcedência dos pedidos iniciais”.
IV. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da lei no 9.099/95.